Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725029-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA, WEBER LUIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DE SANTA CATARINA D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 20521424 os agravantes noticiam o descumprimento de decisão concessiva de liminar. Na oportunidade de exame do pedido liminar (ID 18059950), encontrei presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada, porquanto verificada a supressão da rubrica “VERBA EQUIVALENCIA 100” dos contracheques dos agravantes a partir de maio, sem a oportunidade de os recorrentes exercerem o contraditório no âmbito do Processo PGE 00002017/2020, do Governo do Estado de Santa Catarina. Assim, em princípio, considerei o ato nulo e determinei a inclusão da parcela suprimida “VERBA EQUIVALENCIA 100” no pagamento dos agravantes, bem como a implementação em folha complementar, da quantia descontada em maio, junho e julho de 2020, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Entretanto, em sede de contrarrazões, o agravado requereu o reconhecimento do cumprimento da ordem judicial e o exaurimento dos seus efeitos, pois, a despeito do entendimento de que o contraditório é diferido no tempo, instaurou-o e, após regular defesa, sobreveio decisão administrativa concluindo pela necessidade de cumprimento da decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Explica que, nos processos administrativos PGE 3250/2020 (Fernando Alves Filgueiras da Silva) e PGE 3262/2020 (Weber Luiz de Oliveira), foi oportunizado aos agravantes a apresentação de razões de fato e de direito que pudessem justificar a não implementação da decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a seus casos concretos. Apresentadas as defesas, relata que adveio decisão administrativa do Procurador-Geral do Estado rejeitando as preliminares suscitas e indeferindo os pedidos de mérito, permanecendo aplicável a decisão cautelar do TCE. Desse modo, entende que foram adotadas a providências necessárias ao cumprimento do rito de contraditório administrativo determinado na liminar. Da análise dos autos, identifico dos documentos destacados (ID 19305872, p. 8 e ss. e ID 19305873, p 8 e ss.), que o processo administrativo foi pautado em estrita obediência ao princípio da legalidade com submissão ao procedimento administrativo adequado e respeito aos preceitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o que enseja o raciocínio de regularidade do ato, cuja legitimidade é presumida. A propósito, outro não é o entendimento desta colenda Casa de Justiça, conforme raciocínio advindo, a contrario sensu, do julgado a seguir colacionado: MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO. APOSENTADORIA. OFÍCIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa. É nula a decisão administrativa que, ao reduzir os proventos de aposentadoria da impetrante, não observa o princípio do devido processo legal, bem como que o ato afronta o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Não se olvida ser assegurada à Administração a possibilidade de revisão de seus próprios atos, visando à correção de eventuais irregularidades/ilegalidades. Contudo, é imperiosa a observância ao devido processo legal, como forma de assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa e do contraditório. (Acórdão 1239661, 07247430320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o recorrido subsidiou seus argumentos com a informação de que não há vantagens pessoais ou circunstâncias funcionais específicas dos recorrentes que pudessem determinar, de modo diferenciado, a implementação de decisão do TCE. Sabendo que a decisão cautelar proferida pela Corte de Contas atingiu linearmente todos os Procuradores do Estado, de forma homogênea, a determinação de suspensão do pagamento de “VERBA EQUIVALENCIA 100” pela Procuradoria-Geral do Estado a partir de 13.5.2020 mostra-se, in thesi, lídima. Por tais fundamentos, diante da insubsistência dos requisitos que embasaram a anterior concessão da medida de urgência, revogo integralmente a liminar concedida. Vejo que se trata de ação contra Estado da República Federativa do Brasil, tendo, em regra, previsão de foro e vara (s) específica (a) onde são julgados processos contrários ao ente estatal. Conforme o princípio da cooperação, podendo configurar no caso incompetência absoluta do Juízo de origem, manifestem-se as partes a respeito. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador